Tribunal: TJDFT
Processo: 0727250-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727250-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JORGE PEREIRA CORTES PACIENTE: PAULO CESAR DA COSTA CABRAL JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado JORGE PEREIRA CÔRTES em favor de PAULO CÉSAR DA COSTA CABRAL JÚNIOR contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu a sua prisão flagrancial em preventiva para garantia da ordem pública. O paciente foi preso em 12/08/2021, acusado de infringir o artigo 180, § 1o, do Código Penal, em razão de receptar telefones celulares. Consta no Auto de Prisão em Flagrante que a captura do investigado se operou durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, local em que foram apreendidos três aparelhos celulares furtados. Afirma o impetrante que as referências indicadas pelo Juízo para demonstrar a periculosidade do paciente são posteriores ao fato. Afirma que não há nos autos do inquérito policial o mandado de busca e apreensão que culminou na prisão em flagrante. Invoca o princípio da presunção de inocência para requerer, liminarmente, a liberdade plena. Subsidiariamente, pugna pela liberdade provisória mediante condições, inclusive a monitoração eletrônica. O paciente, nascido em 29/08/1994, com 26 anos de idade, declarou ao Delegado de Polícia que trabalha com a comercialização de telefones celulares desde que ficou desempregado. Acerca dos telefones apreendidos, contou que os comprou de terceiros desconhecidos e tinha a intenção de revendê-los. Disse não ter qualquer informação dos indivíduos que venderam os aparelhos, mas afirma que consultou os números dos telefones no site da Anatel e não havia qualquer restrição. Em consulta ao PJe do 1o grau, vê-se que policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, dirigiram-se à residência de Paulo César da Costa Cabral Júnior, situada no Condomínio Privê Lucena Roriz , Rua 04, Módulo 18, Lote 09, Ceilândia, e ali procederam à apreensão de três aparelhos celulares produtos de furto: aparelho celular XIAOMI POCO X3 PRO, IMEI 865086054119428, vinculado à ocorrência policial no 95.547/2021 - DP Eletrônica; aparelho celular XIAOMI REDMI NOTE 8, IMEI 868997056302647, vinculado à ocorrência policial no 93.823/2021 - DP Eletrônica e aparelho celular XIAOMI POCO X3, IMEI 861440059613303, vinculado à ocorrência policial no 61.159/2021 - DP Eletrônica. Diante de tais circunstâncias, ele foi preso em situação de flagrância delitiva pela prática do crime de receptação, haja vista a posse e a ocultação dos bens produtos de crime. Ademais, consta naquele caderno investigativo o “auto circunstanciado de busca e apreensão” – processo 0709181-77.2021.8.07.0001). O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para acautelar a ordem pública. Ressaltou que embora não se trate de crime com violência e grave ameaça a pessoa, consta que o paciente responde a outros dois processos penais pela prática do mesmo delito – receptação qualificada de aparelhos celulares (autos no o 0722848-61.2020.8.07.0003, da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF; 0713075-61.2021.8.07.0001; da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF). Além disso, é investigado pela prática da mesma infração penal em dois inquéritos (autos no 0714428-39.2021.8.07.0001, da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF e 0724400- 33.2021.8.07.0001, da 4a Vara Criminal de Brasília/DF). Fundamentou a prisão nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, do Código de Processo Penal. Em princípio, a prisão deve ser mantida, porque parece haver o risco da reiteração delitiva, revelado pelas próprias circunstâncias dos fatos e pela folha penal do paciente. Ele foi flagrado na posse de três celulares produtos de furto, bem como assumiu fazer do comércio dos aparelhos um meio de sobrevivência. Num juízo de cognição primária, a sua liberdade parece ser um estímulo à delinquência. Além disso, ele responde a dois processos que apuram a receptação de telefones móveis e é investigado por, ao menos, outros dois delitos de receptação da mesma natureza. O exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica para que o Colegiado examine a prisão de cautelar. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações, cópias da denúncia, se já oferecida, e dos documentos pertinentes à busca e apreensão que deram ensejo a prisão em flagrante. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de agosto de 2021 17:17:05. Desembargador Gilberto Pereira Relator